Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO E PARTO EM QUE HOUVE A MORTE DO NASCITURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 − O Estado é responsável pelos atos de seus agentes, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Entretanto, a obrigação do Estado de indenizar, com base na responsabilidade objetiva, só tem lugar, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário ao qual me filio, em situações danosas decorrentes de condutas comissivas do Estado, restando assegurado que o dever de indenizar proveniente de conduta omissiva enseja responsabilidade subjetiva, sendo necessário, portanto, a comprovação da existência de culpa, posto que nem toda omissão do Estado retrata o descumprimento de dever legal.
2 − Qualquer que seja a sua natureza, subjetiva ou objetiva, a responsabilidade civil de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde.
3 – É consabido que, ao receber o paciente no estabelecimento hospitalar da rede pública de saúde para internação e tratamento médico e cirúrgico, o Estado tem a obrigação de empregar a mais diligente atuação no tratamento de sua saúde, bem como os profissionais médicos devem laborar com a técnica adequada e com procedimentos corretos, consentâneos com os padrões e avanços oferecidos pela ciência médica daquele momento.
4 − Tendo em vista que a perícia técnica foi conclusiva no sentido de que houve negligência da equipe médica no atendimento prestado à paciente, restando configurado o nexo causal entre a conduta do Réu e a morte intrauterina do feto, configura-se necessária a imposição ao Distrito Federal do dever de indenizar a Autora pelos danos morais sofridos. No entanto, o valor arbitrado a título de compensação por dano moral deve ser minorado, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e a capacidade econômica das partes.
5 – Reconhecida a ocorrência de negligência por parte do serviço público de saúde, que resultou na morte intrauterina do feto, devem ser indenizados os danos materiais referentes à cessão e uso de jazigo, bem como de sua manutenção, tendo sido tais gastos efetivamente comprovados nos autos.
Apelação Cível da Autora desprovida.
Apelação Cível do Réu parcialmente provida.